Tribunal: TJDFT
Processo: 0726365-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EMPRESA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO NO POLO. BENEFICIÁRIA.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. Embora o negócio tenha sido feito com pessoa física, o pagamento do bem foi depositado na conta da pessoa jurídica que, até o momento, não demonstrou qualquer repasse, motivo pelo qual deve permanecer no polo passivo da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.